Tribunal: TJBA
Processo: 8070647-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070647-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JACQUELINE GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN, CASSIO MENDES PAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1. A operadora se insurge em face do acórdão que negou provimento a seu anterior agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem, que concedeu a tutela provisória de urgência à beneficiária, no sentido de evitar o cancelamento do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à apreciação (i) dos requisitos legais relacionados à tutela provisória de urgência; e (
ii
) da alegação de desnecessidade de processo administrativo, com observância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
s embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não se destinando à
rediscussão
da matéria já decidida.

5. No caso dos autos, não se identifica nenhuma omissão no acórdão, que enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes.

6. Especificamente, houve análise aprofundada quanto ao preenchimento dos requisitos legais concernentes à concessão da tutela provisória de urgência, mencionando-se, explicitamente, o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de procedimento administrativo.

7.
O que se verifica, em realidade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que, como visto, não pode ser objeto de embargos de declaração.

8.
A situação revela nítido intuito protelatório e o
Poder Judiciário não pode avalizar esse tipo de conduta, devendo-se aplicar multa processual à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Acórdão mantido.

10. Recurso conhecido e reje
itado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070647-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
JACQUELINE GUIMARAES SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator